Tribunal: TJES
Processo: 5006636-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006636-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: CARLOS NAMIR FERNANDES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006636-55.2021.8.08.0035

RECTE.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RECDO.: CARLOS NAMIR FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRIVADO. LAUDO DO DML. VALIDADE PARA FINS DE PROVA. MATÉRIA NÃO COMPLEXA. CÁLCULO COM BASE NAS PERDAS. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda: Alega o autor que sofreu acidente automobilístico em 22/05/2019, buscando, desde então, o recebimento do seguro junto à requerida por apresentar debilidade no punho direito e membro inferior esquerdo. Busca com a presente demanda o recebimento da importância de R$ 30.443,09 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos), além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 15365043. 2. Tese da recorrente: Informa que não foi constatada 100% de perda em virtude do acidente, não sendo cabível a indenização pretendida. Em sede recursal, busca pelo reconhecimento da incompetência do juizado especial para apreciar a presente demanda. No mérito, pretende a reforma in totum da r. sentença ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar ao autor as seguintes importâncias: i) R$ 20.549,08 (vinte mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) referente ao seguro, devidamente atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento e; ii) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, a recorrente alega a incompetência do Juizado especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, todavia, analisando detidamente os autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, estando a presente lide sujeita a análise por este Juizado, uma vez que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. De fato, o comando sentencial foi acertado em utilizar os parâmetros constantes no laudo do DML para fixar o valor indenizatório a ser pago pelo autor, considerando a debilidade no punho direito em grau acentuado (75%) e do membro inferior esquerdo (75%), totalizando R$ 20.549,08 (vinte mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos). Por existir laudo nos autos produzido por profissional equidistante de ambas as partes, não se faz necessária a produção de prova pericial, sendo a referida prova devidamente válida para corroborar o relato das partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa qualquer. Por sua vez, entendo que o dano moral é cabível, posto que o consumidor foi deixado desamparado quanto ao pagamento de valores significantes para sua sobrevivência. É notório que as empresas de seguros e atividades correlatas tentam limitar ao máximo as coberturas contratuais, configurando-se nítida abusividade a negativa de cobertura indenizatória, pelo fato de se extrapolar o limite do aceitável quanto à restrição aplicada ao consumidor. O valor de R$ 3.000,00 não é excessivo, e se presta a reparar adequadamente os transtornos sofridos pelo consumidor, bem como servir o intuito pedagógico-punitivo junto à requerida e desestimular este tipo de conduta, sem importar enriquecimento ilícito. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.